Tribunal: STF
Processo: MS 37173
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    1. Reynaldo Vilardo Aloy e Orlando Galvão Filho formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato por meio do qual o Tribunal de Contas da União (TCU) julgou irregulares as contas apresentadas e os condenou ao pagamento de multa na TC n. 008.952/1995-7 – acórdão n. 2.687/2008/Plenário (recurso de revisão do Ministério Público), mantido pelos acórdãos n. 2.622/2019/Plenário (embargos de declaração), n. 3.134/2019/Plenário e n. 154/2020/Plenário (aclaratórios).



    Segundo narram, foi instaurada prestação de contas da Petrobras Distribuidora S.A., em 8 de junho de 1995, referente ao exercício de 1994, na qual se certificou a regularidades das contas, com ressalvas.



    Informam que o Ministério Público, junto à Corte de Contas, interpôs recurso de revisão e que, mediante o acórdão n. 2.687/2008/Plenário, o TCU deu provimento ao revisional para rejeitar as contas apresentadas e condenar, entre outros, os impetrantes, , ao pagamento de multa. Foram opostos embargos de declaração (acórdão n. 1.256/2009/Plenário), recurso de reconsideração (acórdão n. 2.622/2019/Plenário) e novos aclaratórios (acórdão n. 3.314/2019/Plenário e acórdão n. 154/2020/Plenário).



    Frisam que nos dois últimos julgamentos não foi acatada a alegada prescrição.



     



    Afirmam existir bis in idem, uma vez que já houve imputação de penalidade em razão da formalização do contrato entre a Petrobras Distribuidora S.A. e o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT/RJ) na TC n. 010.837/2000-8.



    Aponta equívoco na análise da TC n. 008.952/1995-7, porquanto feita à luz da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com o afastamento do Decreto n. 2.745/1998 pela Corte de Contas.



    Assinala ocorrida a prescrição quinquenal.



    Postula, ao fim:



    (a) a concessão liminar da segurança, inaudita altera parte, para que seja suspensa a exigibilidade da condenação imposta pelo TCU até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança, uma vez que preenchidos os seus requisitos; 



    (b) por precaução e boa-fé, seja deferido o depósito judicial dos valores correspondentes à multa aplicada pelo TCU aos impetrantes, ao longo do presente processo, em 36 parcelas, conforme autorizado pelo art. 26 da Lei; 



    [...J



    (e) no mérito, a concessão da segurança para que: 



    • seja reconhecida a violação do direito líquido e certo dos impetrantes, de verem respeitadas suas garantias constitucionais e legais da ampla defesa e do contraditório, da isonomia e proporcionalidade e do devido processo legal, quando do julgamento do TC 008.952/1995-7; e 



    • cumulativamente, seja reconhecida a incidência do instituto da prescrição, para declarar nulo o item 9.3 do Acórdão n. 2687/2008-PL, bem como os Acórdãos que o sucederam, inclusive o derradeiro Acórdão n. 154/2020-PL, que ratificou a imposição de sanção, ainda que alicerçada em pretensão prescrita.



    O ministro Celso de Mello, então Relator, deferiu o pedido de liminar (eDoc 52).



    A União interpôs agravo (eDoc 58). Os impetrantes apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento (eDoc 61).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDoc 65):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. RE N. 636.886/AL (TEMA N. 899). PRAZO QUINQUENAL. ART. 2º DA LEI 9.87399. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA, NA VIA MANDAMENTAL, DE PROVA PLENA QUE AFASTE AS CONCLUSÕES DO TCU QUANTO À RESPONSABILIDADE DOS IMPETRANTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



     



    2. A segurança deve ser concedida.



    No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).  



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.  



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.  



    Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.  



    Com algumas reservas, também tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.  



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.  



    Ainda que com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser computado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano – que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado pela Administração Pública – e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2017; e MS 37.919, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2023).  



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN n. 56/2007/TCU, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial, mas veio a ser revogada pela IN n. 71/2012/TCU.  



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Plenário na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 23 de fevereiro de 2022 – processo em que havia proferido voto vencido – e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2023.  



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.  



    Desse modo, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.  



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.  



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública federal e é invocada como fundamento para a fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê, acerca da interrupção:  



    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.  



    Nesse contexto, a Resolução n. 344/2022/TCU, por meio da qual fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional, assim dispõe:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



    I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



    § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo.



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 2023; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, DJe de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022, ministro Alexandre de Moraes; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de fevereiro de 2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhece, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe de 30 de novembro de 2022).



    Outro integrante desse Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe de 4 de dezembro de 2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes recentemente se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência salientou que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe de 9 de maio de 2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de junho de 2023:



    […] 



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    II — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.”Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022)”. 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



    Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica.



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    […] 



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067.



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas.



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023, entendia que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe de 15 de fevereiro de 2024; e MS 39.529, DJe de 16 de fevereiro de 2021).



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para cidadãos e empresas submetidos aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessária uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Penso, ademais, que o ato capaz de interromper a prescrição – agora único – deve ser aquele que se traduz em medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa interessada ou investigada.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



     



    O Plenário do Tribunal de Contas da União, na sessão ocorrida em 25 de agosto de 1999, examinou a prestação de contas da Petrobras Distribuidora S.A., relativas ao exercício de 1994, objeto da TC n. 008.952/1995-7, tendo sido proferida a decisão n. 569/1999/Plenário. Na ocasião, o Colegiado concluiu pela regularidade das contas, com ressalvas (eDoc 5 e eDoc 41, fl. 2). Esse processo foi autuado em 8 de junho de 1995 (eDoc 9, fl. 1). 



    Os impetrantes foram citados em 16 de outubro de 1998 (eDoc 10, fls. 148 e 151).



    Colhe-se das informações que o Ministério Público interpôs recurso de revisão, o qual foi sobrestado, por decisão do Relator, até 14 de março de 2002, de forma a aguardar o julgamento da tomada de contas especial n. 010.837/2000-8 (eDoc 41, fl. 3).



    Posteriormente, o TCU deu provimento, em 26 de novembro de 2008, ao recurso do Parquet, nos seguintes termos (acórdão n. 2.687/2008/Plenário – eDoc 6):



    [...]



    9. Acórdão:



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam nesta fase de Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU nas contas da BR Distribuidora S.A., relativas ao exercício de 1994, em razão de irregularidades na contratação direta do Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro – IDORT-RJ, para a prestação de serviços de consultoria tributária autorizada pela diretoria colegiada em 27/12/94.



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. com fulcro no art. 33, inciso III, da Lei nº 8.443/92, conhecer do presente Recurso de Revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o item 8.2 da Decisão nº 569/99-Plenário;



    9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Orlando Galvão Filho, Mário de Paiva Ramos, Volmer Ferreira de Toledo, João Augusto Rezende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy;



    9.3. com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, aplicar aos responsáveis indicados no subitem acima multas individuais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional;



    [...]



    (Grifei)



    Outros interessados entraram com embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (acórdão n. 1.265/2009/Plenário – eDoc 29):



    Irresignados, Orlando Galvão Filho, Mário de Paiva Ramos, Volmer Ferreira de Toledo, João Augusto Resende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy interpuseram recurso de reconsideração, desprovido em 30 de outubro de 2019 (acórdão n. 2.622/2019/Plenário – eDoc 7). 



    Contra esse pronunciamento foram opostos embargos de declaração. O Relator, ministro Vital do Rêgo, acolheu parcialmente o recurso para prestar esclarecimentos, manifestando-se sobre a prescrição, nos seguintes termos (acórdão n. 3.134/2019/Plenário – eDoc 8):



    [...]



    - V -



    Da obscuridade acerca de marcos cruciais para a análise da prescrição. Da incidência da prescrição da pretensão punitiva.



    28. Quanto a prescrição da pretensão punitiva levantada pelos embargantes, devem ser feitos alguns esclarecimentos.



    29. Em 2016, por ocasião da prolação do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, foi uniformizada a questão da seguinte maneira:



    [...]



    9.1.1. a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil;



    9.1.2. a prescrição a que se refere o subitem anterior é contada a partir da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil;



    9.1.3. o ato que ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte interrompe a prescrição de que trata o subitem 9.1.1, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil;



    9.1.4. a prescrição interrompida recomeça a correr da data em que for ordenada a citação, a audiência ou oitiva da parte, nos termos do art. 202, parágrafo único, parte inicial, do Código Civil;



    (...)



    9.1.7. o entendimento consubstanciado nos subitens anteriores será aplicado, de imediato, aos processos novos (autuados a partir desta data) bem como àqueles pendentes de decisão de mérito ou de apreciação de recurso por este Tribunal;



    30. Deve-se, ainda, esclarecer aos embargantes, que a tese da prescrição quinquenal consoante entendimento do Ilustre Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 32.201/DF, foi afastada pelo referido Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, em função de ter sido proferida em sede de liminar ainda não apreciada no Plenário daquela Egrégia Corte, e por não possuir efeitos erga omnes, valendo apenas para aquele caso concreto, não vinculando o Tribunal.



    31. Ainda sobre a suposta obscuridade nos marcos cruciais para análise da prescrição, compete esclarecer aos embargantes que não está correta sua tese de que a citação teria sido autorizada em 23/1/1998, enquanto a decisão que os apenou foi prolatada em 26/11/2008, ou seja, em prazo superior aos dez anos.



    32. A decisão que autorizou a citação dos embargantes em 1998 (peça 8, p. 3) não se refere à irregularidade tratada no presente processo, conforme se extrai do ofício citatório constante na peça 8, p. 5), a seguir transcrito:



    [...]



    33. O marco correto que deve ser considerado para efeito de interrupção do prazo prescricional é o despacho proferido pelo Ministro Ubiratan Aguiar em 1/7/2004 (peça 15, p. 50-53), que ao apreciar o recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU para reabertura das contas da BR Distribuidora relativas ao exercício de 2004, autorizou a abertura do contraditório, nos termos das propostas de audiências sugeridas por ocasião da emissão do Relatório de Auditoria no âmbito do TC 010.837/2000-8 (peça 14, p. 2 a 41).



    34. No caso concreto, a irregularidade foi praticada em 27/12/1994 ano de 2000, ou seja, ainda sob a égide do Código Civil de 1916. Considerando a vigência do novo Código Civil, a partir de 11/1/2003, socorro-me da regra intertemporal aposta no art. 2.028 do Código Civil, que assim estabelece:



    Art. 2028 Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.



    35. Considerando que até 11/1/2003 ainda não havia fluido metade do prazo prescricional estabelecido pelo Código anterior, que era de 20 anos, incidirá o prazo estipulado no novo Código, que será de dez anos contados de sua vigência, 11/1/2003. Verifico que a data da audiência dos responsáveis, medida processual que interromperia o prazo prescricional, ocorreu em 1/7/2004 (peça 15, p. 53), ou seja, menos de dez anos desde 11/1/2003, o que não frustra a possibilidade de aplicação de multa por esta Corte de Contas.



    36. Logo, com base nos argumentos acima, não se verifica a prescrição da pretensão punitiva no presente caso.



    [...]



    Segundos aclaratórios apresentados por Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, João Mário de Paiva Ramos, Orlando Galvão Filho e Volmer Ferreira de Toledo foram rejeitados em 29 de janeiro 2020 (acórdão n. 154/2020/Plenário – eDoc 33). Confira-se:



    [...]



    V



    Da obscuridade quanto a análise da prescrição da pretensão punitiva



    31. Quanto a discussão acerca da pretensão punitiva, assiste razão ao embargante tão somente quando informa que a decisão proferida nos autos do MS 32.201/DF transitou em julgado. No entanto, esse fato não altera o entendimento ainda vigente nesta Corte de Contas acerca da prescrição da pretensão punitiva, materializado a partir da prolação do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário. Isso porque, o referido Mandado de Segurança, cuja decisão de mérito transitou em julgado 11/11/2017 se aplica tão somente às partes que integravam aqueles autos, já que o referido tipo processual não possui efeitos erga omnes, razão pela qual não se aplica de forma automática aos demais casos semelhantes.



    Considerando tal fato e tendo em vista o princípio da independência das instâncias judicial e administrativa, pode o TCU aplicar seu entendimento consubstanciado no sobredito Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário até que o STF profira decisão com efeitos vinculantes que trate a matéria que se refere a prescrição da pretensão punitiva de forma diversa da adotada por esta Corte de Contas.



    32. Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente do voto condutor do acórdão embargado, no qual a questão já havia sido tratada:



    [...]



    33. Em conclusão, entendo que os argumentos trazidos em sede de segundos embargos de declaração veiculam pretensão meramente infringente, objetivando tão somente o reexame de mérito já analisado pelo plenário do TCU nos termos do Acórdão 2.622/2019-TCU-Plenário, decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelos embargantes contra o Acórdão 2.687/2008-TCU-Plenário.



    34. Ocorre que os embargos de declaração não podem conduzir à renovação de julgamento que não padece de nenhum vício e muito menos à modificação do julgado. Nesse contexto observo que Supremo